Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual manifestara desistência quanto ao prosseguimento da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais que aviara nesta sede, acolho a manifestação como desistência do recurso, porquanto já editado provimento de mérito julgando improcedente o pleito que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO, com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao recurso diante da desistência formulada. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 53745685 e ID 53745686 (fls. 437/438).